Tribunal: TJBA
Processo: 8030993-71.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

APELAÇÃO CÍVEL Nº 8030993-71.2020.8.05.0001

APELANTE: ROSELENA GONZALEZ BORGES

Advogado: KLEBER CORREIA DE MELO FILHO (OAB:BA33025-A)

APELADA: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s): ANTÔNIO FRANCISCO COSTA (OAB:BA491-A), DANNIEL ALLISSON DA SILVA COSTA (OAB:BA 20892-A), MARIA EMÍLIA GONÇALVES DE RUEDA (OAB:PE23748-A), ANTÔNIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA (OAB:PE16983-A)

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 952 E 1.016 DO STJ.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ATUARIAL DO REAJUSTE.

RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES. DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por beneficiária de plano de saúde coletivo empresarial, visando à declaração de nulidade do reajuste de 67,57%, aplicado quando de sua transição para a 10ª faixa etária (aos 59 anos de idade), bem como à restituição dos valores pagos a maior e à indenização por dano moral. A Apelante arguiu, ainda, preliminar de nulidade parcial da sentença, por erro material na identificação da Autora.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Definir se a sentença padece de nulidade parcial, por erro material quanto à identificação da Demandante; estabelecer se o reajuste aplicado por faixa etária é abusivo, à luz dos Temas nºs 952 e 1.016 do STJ; determinar se é devida indenização por dano moral, em razão do reajuste indevido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A identificação incorreta da Acionante, na sentença, constitui erro material, mas não configura nulidade insanável, visto que o mérito foi regularmente enfrentado e o processo se encontra em condições de imediato julgamento, nos termos da teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, §3º, IV).

O reajuste de 67,57%, aplicado na 10ª faixa etária, revela-se abusivo, diante da inexistência de comprovação atuarial idônea pela Operadora.

A cláusula contratual que autoriza reajustes etários em desconformidade com os parâmetros exigid
os
pelo Tema nº 1.016 do STJ é nula, por impor ônus excessivo e discriminação etária.

A restituição dos valores pagos a maior deve observar a prescrição trienal (CC, art. 206, §3º, IV) e ser efetuada de forma simples, conforme precedentes do STJ.

A abusividade do reajuste, por si só, não enseja reparação por dano moral, ausente prova de violação concreta à dignidade da pessoa ou prejuízo à continuidade da cobertura assistencial.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, §1º, IV; 494, I; 1.013, §3º, IV. CC, art. 206, §3º, IV. RN/ANS nº 63/2003, art. 3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 952 e Tema 1.016; TJ-SP, Apelação nº 1031210-27.2015.8.26.0002, Rel. Des. Mary Grün, j. 06.09.2017; TJ-PE, AC nº 0005396-28.2017.8.17.2001, Rel. Des. Márcio Aguiar, j. 06.07.2022; TJ-BA, Apelação nº 8116175-25.2020.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 23.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelo

n
º

8030993-71.2020.8.05.0001
,
tendo como Apelante
ROSELENA GONZALEZ BORGES
,

sendo Apelada a
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
.